Tribunal: TJBA
Processo: 8049690-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8049690-70.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: CLEIDE MARIA DA CONCEICAO SILVA Advogado(s): SIMARIA ALVES FOGACA AGRAVADO: CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA NÃO AUTORIZADA. PESSOA IDOSA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC CONFIGURADOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por CLEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA contra decisão da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Carinhanha que, nos autos de ação declaratória de nulidade c/c indenização por danos morais c/c repetição do indébito com pedido de tutela de urgência ajuizada contra a CONAFER – Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais do Brasil, indeferiu a tutela antecipada para suspender os descontos mensais sob a rubrica de “contribuição associativa” incidentes sobre benefício previdenciário da autora, que alega jamais ter se filiado à referida entidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência em sede recursal; (ii) estabelecer se o desconto não autorizado em benefício previdenciário justifica a suspensão imediata da cobrança. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A concessão de tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 2. Restou demonstrada a verossimilhança das alegações da agravante, que afirma não ter vínculo com a associação agravada, tampouco autorizado os descontos em seu benefício. 3. O perigo de dano se evidencia na natureza alimentar da verba atingida, recebida por pessoa idosa (62 anos), hipossuficiente, que aufere renda mensal de R$ 1.614,03, comprometida por descontos mensais de R$ 42,50 realizados desde maio de 2023. 4. A continuidade dos descontos representa prejuízo mensal renovado e de difícil reparação, configurando urgência mesmo diante da alegação de prática reiterada. 5. A reversibilidade da medida está assegurada, pois eventual reforma de mérito poderá permitir a retomada das cobranças. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido para reformar a decisão recorrida, a fim de determinar que a agravada suspenda os descontos realizados no benefício da agravante, oriundos da relação em litígio, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), confirmando, integralmente, os termos da decisão monocrática de ID 89004836. Tese de julgamento: 1. A existência de descontos não autorizados em benefício previdenciário de pessoa idosa configura violação à liberdade associativa e justifica a concessão de tutela provisória de urgência. 2. A repetição continuada de descontos indevidos caracteriza dano renovado e de difícil reparação, configurando o perigo de dano exigido pelo art. 300 do CPC. 3. A reversibilidade da medida de suspensão dos descontos autoriza sua concessão em sede recursal, diante da plausibilidade do direito alegado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XX; CPC, art. 300; CC, art. 53, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJSP, AI 2200402-97.2022.8.26.0000, Rel. Des. Galdino Toledo Júnior, j. 05.09.2022; TJBA, AI 8004906-42.2024.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 26.06.2024. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto, pelas razões contidas no voto condutor, para reformar a decisão recorrida, para reformar a decisão recorrida, a fim de determinar que a agravada suspenda os descontos realizados no benefício da agravante, oriundos da relação em litígio, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), confirmando, integralmente, os termos da decisão monocrática de ID 89004836. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 09